Tribunal: TCU
Processo: 004.662/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2176/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 004.662/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Emanuela Lemos Vidal (XXX.425.515-XX); Maria Celeste Ferreira Guimarães (XXX.085.375-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubatã - BA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jesiana Araujo Prata Coelho Guimaraes (OAB/BA 29.878), Pedro Pablo Oliveira Reis (OAB/BA 51.099) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.